Tribunal: TJMT
Processo: 1038317-35.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038317-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO LEMES - CPF: 594.094.361-68 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (RECORRIDO), FLAVICK MENDES SILVA - CPF: 012.833.181-05 (RECORRIDO), FABIANO MENDES DA SILVA - CPF: 996.391.301-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038317-35.2021.8.11.0001

Origem:
4
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA

Recorrid
a
:
SEBASTIAO LEMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO/ RESCISÃO DE

CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DAS PALMEIRAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL.
DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL.

VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
SEBASTIAO LEMES
postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a
empresa
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
,
consistente na aquisição de um terreno rural,
bem ainda reparação por danos morais, argumentando que
em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes
.

2.
Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na
CHACARA DE RECREIO RECANTO DOS

SONHOS
, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.

3.
O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe avendaou promessa devendade parcela deloteamentoou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei
Munipal
1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

4.
No caso,
o imóvel
não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião
na negociação
, o que acarretou a mencionada situaçãoirregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes
retornarem
ao status quo ante.

5
. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.

6. Não há se falar em retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, motivado pela clausula de distrato, pois, foi Recorrente, com a quebra da boa-fé, que motivou o distrato. Desse modo, não há razão que respalde a cobrança.

7
. Destarte,
houve o descumprimento
contratual

pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder
à
venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que
culminou com
embargo
da obra
pelos órgãos competentes.

8
. Assim sendo,
com a quebra do dever contratual
pela promitente vendedora
, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva,
razão pela qual a declaração de
rescisão do negócio
controvertido é medida que de rigor se impõe.

9
. Por consequência,
com retorno das partes ao
status quo ante
,
o consumidor deve ser restituído dos valores adimplidos pelo imóvel, no montante de
R$ 9.000,00
(
nove mil reais)
.

10
.
Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual s
e inserem os prejuízos materiais
.

11
.
É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

12
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

1
3
.
Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SEBASTIAO LEMES postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a
empresa CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA, consistente na aquisição de um terreno rural, bem ainda reparação por danos morais, argumentando que em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para anular o negócio jurídico sub judice e condenar a reclamada a pagar a parte reclamante, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação e a restituir o valor de R$ 9.000,00
(
nove mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido (INPC) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos da cláusula 3.”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
determine a retenção de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do dano material e o afastamento dos danos morais.

Em

contrarrazões

(
ID
118183972
),
a
Recorrid
a

CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022